Tribunal: TJDFT
Processo: 0749605-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749605-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, contra decisão de ID 250146395, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 253914774), proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ADRIANA DA SILVA (processo no 0709841-51.2024.8.07.0006), que não juntou os comprovantes das diligências negativas realizadas junto ao RENAJUD E INFOJUD, sob a alegação de que tal providência somente se justifica quando há localização de bens em nome do devedor. A agravante, em suas razões recursais de ID 78278540, alega ter direito à juntada dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativas. Sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem viola o dever de publicidade dos atos processuais e configura negativa de prestação jurisdicional, em total afronta ao disposto no artigo 5o, incisos LX e LXXIX, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Enfatiza que, de acordo com o artigo 189 do CPC os atos processuais são públicos, e que não há qualquer exceção a ser aplicada no processo de origem para impedir que sejam apresentados os resultados das pesquisas realizadas. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, diante da plausibilidade da alegação relacionada à obrigatoriedade de publicidade dos atos processuais, bem como o perigo da demora já que a parte agravada permanecerá em situação de inadimplemento e a ora agravante terá prejuízo em escala crescente, já que desde a propositura da ação em 2024 não logrou êxito em ver o débito adimplido, bem como diante da possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente. Ao final requer, liminarmente, que seja determinada a juntada imediata nos autos originários do resultado completo da busca junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, seja positivo ou negativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 78279605). É o relato do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela recursal. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende que seja apresentado no processo o resultado das pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar. A regra da publicidade dos atos processuais é um princípio fundamental do direito que estabelece que os atos praticados no curso de um processo judicial devem ser públicos e acessíveis a todas as partes envolvidas e à sociedade em geral, exceto nos casos em que a lei estabelece o sigilo. A publicidade processual é uma garantia constitucional que visa assegurar a transparência e a imparcialidade do sistema judiciário (artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal). O Código de Processo Civil também regulamenta o presente tema, indicando que: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” Deste modo, verifica-se que a publicidade é a regra dos atos processuais. Ela tem como objetivo tornar conhecido o andamento do processo, e deve ser observada em todos os atos, salvo aqueles que a lei exige o contrário. Essa publicidade é importante porque permite que as partes conheçam os atos praticados pelo Juiz e pelos demais envolvidos no processo, bem como acompanhem a evolução do processo, o que ajuda a garantir o devido processo legal e a proteção dos direitos das partes envolvidas. Cumpre ressaltar, o sigilo das informações judiciais é uma exceção à regra da publicidade. Tal exceção visa manter sob segredo apenas os casos em que a publicidade possa ferir a intimidade das pessoas envolvidas no processo ou, ainda, nos casos em que haja interesse público ou social na não divulgação, porém esta não é a situação abrangida no processo de origem. Ademais, de acordo com o artigo 797, do CPC, o processo de execução tramita no interesse da parte exequente, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, inclusive por meio das consultas a sistemas eletrônicos, notadamente o INFOJUD e RENAJUD. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Essa percepção justifica a ciência a respeito dos resultados das diligências realizadas, ainda que infrutíferas, de modo que sejam observados os princípios da publicidade dos atos processuais, da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Destaco que este Tribunal, inclusive já se manifestou a respeito de tal questão reconhecendo o dever da publicidade dos atos processuais relacionadas a tais pesquisas, ainda que o resultado tenha sido infrutífero. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACESSO A RESULTADO DE PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. DIREITO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Analisar se a agravante possui direito a juntada de informação de pesquisa de bens do devedor via INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito de acesso aos resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos, para fins de prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O credor tem direito de acessar os resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que infrutíferos, pois a execução se desenvolve no interesse do exequente, a quem cabe a busca de bens penhoráveis. 4. A negativa de acesso às informações pode retardar o curso regular do processo, ensejando novos pedidos de diligência e comprometendo a celeridade processual. 5. A declaração de inexistência de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD possui fé pública, mas não exclui o direito do credor de verificar o resultado da pesquisa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O credor tem direito de acessar os resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos, para fins de prosseguimento da execução. 2. A publicidade dos atos processuais e a necessidade de evitar pedidos repetitivos justificam a juntada das informações aos autos. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 1.019, II, e 300. (Acórdão 1998121, 0702978-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACESSO AO RESULTADO DAS PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da publicidade, previsto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao princípio democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica. 2. A execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Assim, tem o credor direito de acessar o resultado das pesquisas Infojud e Renajud, mesmo que negativos, em respeito a princípio da colaboração. 3. Inexistem razões vinculadas à proteção da intimidade, hipótese de segredo de justiça ou quaisquer argumentos previstos legislativamente como exceção ao princípio da publicidade, que é a regra do direito processual. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2041247, 0721118-48.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.)” Deste modo, forçoso admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, se justifica diante do fato de que ainda não houve a quitação do débito exequendo, assim, a não disponibilização de informações obtidas nas consultas realizadas junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, pode levar à consumação do prazo de prescrição intercorrente impedindo a satisfação do crédito perseguido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que promova a juntada dos resultados das pesquisas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, ainda que infrutíferos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora